Tribunal: TJMT
Processo: 22979-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 18/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
18/12/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
18/12/2020 - 16:45:10
Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular
Dados do Processo
Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO
Comarca/Município CUIABA
Juiz Inclusão PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão Judiciário CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
N° do Processo 80229796720198110001
Total de veículos: 1
Placa
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior
FIAT/UNO GERSINA DIAS DE
KAB8900 MT Transferência
ELECTRONIC S SILVA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/218/12/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 2/2